Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ANULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TEMA 485/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das questões 7, 8 e 9 da prova Tipo “A”, aplicada pela FUNATEC. Alega o Apelante a existência de erro material e ambiguidade nas alternativas das referidas questões, requerendo a atribuição dos pontos respectivos e demais consectários legais. Pleiteia, ainda, a redistribuição do feito por prevenção, com base em decisão anterior que anulou as mesmas questões em processo conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prevenção em razão de apelação conexa já julgada por outro órgão; (ii) examinar a possibilidade de concessão de tutela de urgência recursal; (iii) analisar se as questões 7, 8 e 9 apresentam erro grosseiro ou ilegalidade manifesta que justifique a anulação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de prevenção é afastada, pois o processo apontado como conexo já foi julgado, aplicando-se a Súmula 235 do STJ, segundo a qual a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi decidido.
4. O pedido de tutela de urgência recursal não é conhecido, uma vez que deve ser formulado em petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.
5. O Poder Judiciário, segundo o Tema 485 da Repercussão Geral do STF, não pode substituir a banca examinadora para avaliar conteúdo ou critérios de correção de questões de concurso público, salvo hipótese de manifesta ilegalidade.
6. A análise técnica das questões impugnadas revela ausência de erro grosseiro, ambiguidade evidente ou ilegalidade manifesta. As divergências apontadas envolvem juízo interpretativo gramatical, matéria afeta à discricionariedade técnica da banca examinadora, e não extrapolam os limites do conteúdo programático previsto no edital.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT reitera que a revisão judicial das alternativas de questões de prova apenas se justifica em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há prevenção entre processos quando um deles já foi julgado, conforme a Súmula 235 do STJ.”; “2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo ou a correção de questões de concurso público, salvo demonstração inequívoca de erro grosseiro, ambiguidade insanável ou ilegalidade flagrante, nos termos do Tema 485 do STF.”; “3. Divergência técnica ou interpretação alternativa da gramática não configura, por si só, ilegalidade a justificar a anulação judicial de questão objetiva.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, caput; CPC, arts. 55 e 1.012, § 3o; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 32, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, DJE 125 de 29.06.2015 (Tema 485); STJ, Súmula 235; TJDFT, Acórdão 2000475, 0712608-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 2010819, 0712335-47.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/06/2025, DJe 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2011046, 0716341-97.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025, DJe 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 1996172, 0712994-56.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07/05/2025, DJe 20/05/2025; TJDFT, Acórdão 1997823, 0712534-69.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, DJe 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998814, 0717497-23.2024.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, Rel. Designado: Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1992659, 0712537-24.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 12/05/2025; TJDFT, Acórdão 1987348, 0712948-67.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1978674, 0713894-73.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025, DJe 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971932, 0711583-75.2024.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1970060, 0712550-23.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1966340, 0715130-26.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962880, 0715773-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1956810, 0708140-19.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 15/01/2025; TJDFT, Acórdão 1943009, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado: Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 02/12/2024; TJDFT, Acórdão 2003811, 0711083-09.2024.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJe 00/00/2025.